Tribunal: TJDFT
Processo: 0732464-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERROR IN PROCEDENDO. FRUSTRAÇÃO DA QUINTA FASE DO PROCEDIMENTO. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese em que o Juízo singular "extinguiu" a fase de cumprimento de sentença em virtude do alegado "abandono da causa", com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC.
2. Não existe justificativa técnica plausível para a aplicação do art. 485 do CPC, com o proferimento de nova sentença, na fase de cumprimento.
4. Diante da frustração da fase de cumprimento, que é a quinta fase do procedimento comum, deve haver a remessa dos autos do processo ao arquivo, nos termos e para os fins das regras previstas nos artigos 513 e 921, § 1o, ambos do CPC.
5. Recurso provido.